Tribunal: STF
Processo: RC 1456
Classe: RC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-09-03
Data de publicação: 1985-09-03

Ementa:
- CRIME MILITAR. CRIME DE DANO CULPOSO.
PAGAMENTO DO PREJUIZO: EFEITOS.
CONCESSÃO DO SURSIS: HIPÓTESE DE CABIMENTO.
TENDO-SE CONFIGURADO O CRIME MILITAR DE DANO CULPOSO, PREVISTO NO
ART. 262 C/C O ART. 266 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, APENAS CABERIA
TER-SE COMO EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA INDENIZAÇÃO DO PREJUIZO,
SE TAL TIVESSE OCORRIDO ANTERIORMENTE AO RECEBIMENTO DA DENUNCIA,
O QUE NÃO SE VERIFICOU. A INDENIZAÇÃO EFETIVADA SÓ APÓS O
RECEBIMENTO IMPORTA EM DIMINUIÇÃO DA PENA, TÃO SOMENTE.
TENDO SIDO CONSIDERADO QUE O CRIME FORA CULPOSO, A PENA APLICADA
TENDO SIDO A MINIMA, HAVENDO SIDO INDENIZADO O PREJUIZO  E,
ADEMAIS, RESULTANDO DOS AUTOS SER O RECORRENTE PESSOA DE BOA INDOLE
E SEM ANTECEDENTES DESABONADORES, CABIVEL A CONCESSÃO DO 'SURSIS'
COM APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 84 DO C.P.M., NA REDAÇÃO
DA LEI 6.544, DE 30.6.78.